Tribunal: TJMT
Processo: 0004873-06.2013.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004873-06.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VG COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 07.153.853/0001-02 (APELADO), MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), RENATO LUIZ TEN CATEN - CPF: 390.134.301-63 (APELADO), MAURA PEREIRA ALVES WEIRICH - CPF: 542.797.391-53 (APELADO), RUDI ANTONIO TEN CATEN - CPF: 285.341.071-49 (APELADO), MARCOS LAERCIO WEIRICH - CPF: 918.303.200-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para reconhecer a prescrição da pretensão executiva tributária, julgando extinto o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executiva tributária, considerando o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação.

III. Razões de decidir:

3.
Nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005, a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

4. No caso, além da ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o despacho inicial que ordenou a citação retroage à data do ajuizamento do feito, nos termos do artigo 240, §1° do Código de Processo Civil, afastando para todos os fins a possibilidade de prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Não ocorre prescrição da pretensão executiva quando o despacho que ordena a citação é proferido dentro do quinquênio legal contado da constituição definitiva do crédito
tributário
".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC, art. 240, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.05.2010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0004873-06.2013.8.11.0002 ajuizada em face de
VG COMERCIO DE CARNES LTDA E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o despacho que ordenou a citação é suficiente para interromper o prazo prescricional,
nos termos do
art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com redação dada pela Lei Complementar n
.
118/2005, pugnando ainda pela aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, ante a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 308838358, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0004873-06.2013.8.11.0002 ajuizada em face de
VG COMERCIO DE CARNES LTDA E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por meio do presente recurso, a parte apelante objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem, alegando que o despacho que ordenou a citação é suficiente para interromper o prazo prescricional, forte no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com redação dada pela Lei Complementar n
.
118/2005.

Pois bem.

A respeito da matéria, constituído o crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

(...)."

[
g.n
].

Depreende-se dos autos e da CDA n. 20129539 que o crédito tributário foi definitivamente constituído em
18
.
5
.
2011
, a execução fiscal foi proposta em
05
.
3
.
2013
e o despacho que determinou a citação dos executados foi proferido em
27
.
5
.
2014
.

Assim, entre a constituição definitiva do crédito e o despacho citatório transcorreu o prazo de 3 (três) anos e 9 (nove) dias, ou seja,
dentro do quinquênio legal

estabelecido pelo artigo 174 do CTN.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 240, §1°, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da ação para fins de interrupção da prescrição, de modo que o marco interruptivo deve ser considerado a partir d
a
data da propositura da execução fiscal.

Nessa linha, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça

é firme no sentido de que
“O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária,
após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional
. (...)
Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição
”
.
(STJ - REsp: 1120295 SP 2009/0113964-5, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/05/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/05/2010 RT vol. 125 p. 366 RTFP vol. 125
p .
367)
.
[
g.n
].

Portanto, considerando que o despacho citatório foi proferido dentro do prazo legal de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva tributária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025